Tribunal: TJBA
Processo: 8005835-62.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005835-62.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NERILDO DE JESUS DA COSTA

Advogado(s)
:
HELOISIO FERNANDO DIAS

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. RECLASSIFICAÇÃO E PROMOÇÃO NA INATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. LEGALIDADE DO CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. REFORMA DA SENTENÇA.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
.
APELO PROVIDO
.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia, bem como de Reexame Necessário, contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por policial militar da reserva remunerada, determinando sua reclassificação para o posto de 1º Tenente PM e o recálculo de seus proventos com base no soldo de Capitão PM. O autor alegou que, em razão da extinção da graduação de Subtenente pela Lei Estadual nº 7.990/2001, faria jus à promoção automática, o que não foi implementado pela Administração. O Estado sustentou a inexistência de direito à promoção automática, a necessidade de preenchimento de requisitos legais e a legalidade do cálculo dos proventos conforme a legislação vigente.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se policial militar transferido para a reserva remunerada na graduação de Subtenente possui direito à reclassificação para o posto de 1º Tenente PM e, por consequência, ao recálculo dos proventos com base no soldo de Capitão PM, em razão de alegada omissão administrativa e princípio da isonomia.

III. Razões de decidir
3. A promoção na carreira militar não é automática, sendo ato administrativo complexo condicionado ao preenchimento de requisitos legais, como inclusão em lista de pré-qualificação, interstício, aptidão física e aprovação em cursos específicos, nos termos da Lei Estadual nº 7.990/2001.
4. A extinção gradual da graduação de Subtenente não gerou direito subjetivo à promoção automática, sobretudo diante da superveniência da Lei Estadual nº 11.356/2009, que restabeleceu a graduação e disciplinou os proventos dos militares inativos.
5. O cálculo dos proventos com base no soldo do posto imediatamente superior (1º Tenente PM) observou expressamente o disposto no art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, não havendo ilegalidade no ato administrativo.
6. A pretensão de reclassificação funcional na inatividade configura indevida intervenção do Poder Judiciário na esfera administrativa, em afronta ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que o militar que não alcançou o posto pretendido na ativa não possui direito à reclassificação na inatividade para fins de majoração de proventos.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em reexame necessário. Pedidos julgados improcedentes.

Tese de julgamento:
“1. A promoção na carreira militar depende do preenchimento de requisitos legais e não ocorre de forma automática, ainda que haja reestruturação da carreira.
2. O militar transferido para a reserva remunerada não tem direito à reclassificação para posto superior que não alcançou na ativa, sendo legítimo o cálculo dos proventos com base no posto imediatamente superior previsto em lei.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 85, §3º, 98, §3º e 496, I; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III e 134; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 85 do STJ; Súmula Vinculante 37 do STF; TJBA, MS nº 8040761-82.2024.8.05.0000..

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005835-62.2021.8.05.0103.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem pelas seguintes razões.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA